Tribunal: TJDFT
Processo: 0716252-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0716252-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF AGRAVADO: LIGIA DE SOUSA MONTEIRO D E S P A C H O Vistos, etc. A pretensão posta no presente agravo de instrumento visa atingir patrimônio de terceiro (genitor) que não foi registrado nos autos. Em consagração aos princípios de prosápia constitucional da ampla defesa e do contraditório, determino o cadastramento de DANILO PAULO DA SILVA (CPF 001.910.381-64) no polo passivo. Após, intime-o para os fins do art. 1.019 do Código de Ritos, no endereço informado no ID 35512333, p. 10. Se restar frustrada a diligência, intime-se a parte agravante para apresentar manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias. Indicado novo endereço a ser diligenciado, expeça-se o necessário. Apresentada contraminuta ou transcorrido o prazo assinalado no terceiro parágrafo deste decisório, volvam-me conclusos. BRASÍLIA, DF, 19 de setembro de 2022 13:37:39. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador